Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-48.2023.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001099-48.2023.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Corrupção de Menores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HERMES ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.446.291-37 (RECORRENTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA - CPF: 062.760.331-97 (RECORRENTE), MARCOS DIONE COMIN DE LARA (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS MICHELETTI - CPF: 930.702.841-91 (RECORRENTE), GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - CPF: 892.152.901-25 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 060.682.451-01 (RECORRENTE), PABLO ALESSANDRO TRINDADE DA SILVA - CPF: 047.308.371-00 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ALLISSON MACEDO DA COSTA - CPF: 063.037.591-73 (ASSISTENTE), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (ASSISTENTE), APARECIDO MARTINS DA COSTA - CPF: 571.466.161-34 (ASSISTENTE), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (ASSISTENTE), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (ASSISTENTE), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZILDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.911.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), V. H. C. T. - CPF: 091.130.841-51 (VÍTIMA), VITOR GABRIEL JUSTINO DA SILVA - CPF: 071.345.271-40 (VÍTIMA), WEDERSON DA SILVA - CPF: 033.718.801-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS DIONE COMIN DE LARA - CPF: 049.050.481-76 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Associação Criminosa. Ocultação de Cadáver. Corrupção de Menor. Acolhimento de Preliminar da Procuradoria. Validade do Interrogatório Extrajudicial. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Hermes Alves dos Santos, Luiz Gustavo Santos Arruda, Marcos Dione Comin de Lara, Marcus Vinícius Micheletti, Matheus Henrique dos Santos Rodrigues e Pablo Alessandro Trindade da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Juara/MT, que os pronunciou pelos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), associação criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menor.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas envolvem:

(i) A preliminar levantada pela Procuradoria Geral de Justiça, quanto à violação do princípio da dialeticidade nos pedidos subsidiários da defesa de Marcus Vinícius;

(ii) A nulidade do interrogatório extrajudicial por ausência de advogado durante o inquérito policial, suscitada pela defesa de Hermes Alves dos Santos;

(iii) A alegação de incompetência do juízo e falta de fundamentação da pronúncia;

(iv) A despronúncia e absolvição dos réus por falta de prova;

(v) O afastamento das qualificadoras do homicídio;

(vi) A absolvição dos crimes conexos;

(vii) A revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. Acolheu-se a preliminar da Procuradoria Geral de Justiça, decidindo-se pelo não conhecimento dos pedidos subsidiários da defesa de Marcus Vinícius, por violação ao princípio da dialeticidade, visto que os pleitos foram considerados genéricos e sem fundamentação adequada.

4. A nulidade do interrogatório extrajudicial foi rejeitada. Embora Hermes estivesse desacompanhado de advogado, tal ausência não compromete a validade do ato, pois o interrogatório em sede de inquérito tem natureza investigativa, e os direitos de ampla defesa e contraditório foram plenamente exercidos na fase judicial.

5. A alegação de incompetência do juízo foi igualmente rejeitada, uma vez que a especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa foi reconhecida por jurisprudência consolidada.

6. Quanto à nulidade da pronúncia, verificou-se que a decisão foi suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos de indícios de autoria e materialidade.

7. Os pedidos de despronúncia e absolvição foram negados, com base nos fortes indícios de autoria e materialidade, corroborados por depoimentos, laudos periciais e investigações policiais.

8. A exclusão das qualificadoras também foi rejeitada, pois as provas indicam plausibilidade quanto ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

9. Sobre os crimes conexos, decidiu-se pela submissão ao Tribunal do Júri, prevalecendo a competência do júri para julgar crimes dolosos contra a vida e conexos.

10. A prisão preventiva de Hermes Alves dos Santos foi mantida, diante da periculosidade concreta do agente e da gravidade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminar acolhida parcialmente. Não conhecimento dos pedidos subsidiários da defesa de Marcus Vinícius por ausência de dialeticidade.

12. Recurso desprovido quanto ao mérito. Os recorrentes serão submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento: “1. A ausência de advogado em interrogatório extrajudicial não gera nulidade se assegurada ampla defesa no processo judicial. 2. A especialização de varas por matéria afasta a alegação de incompetência territorial. 3. A decisão de pronúncia exige indícios de autoria e materialidade, não prova cabal. 4. As qualificadoras do homicídio e a conexão com outros crimes devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts.
78, I; 413, caput; 563; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 113018, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, 14.11.2013; STJ, AgRg no HC 753256, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 13.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 260.720/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 14.2.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se nestes autos de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos em favor de
Hermes Alves dos Santos,
Luiz Gustavo Santos Arruda, Marcos Dione Comin de Lara, Marcus Vinícius Micheletti, Matheus Henrique dos Santos Rodrigues e Pablo Alessandro Trindade da Silva
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
, que os pronunciou pela prática dos seguintes crimes:
Art. 2o, §4o, inciso I, da Lei n.o 12.850/13
:
Associação criminosa
;
Art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal (CP)
;
Homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel
;
Art. 211 do Código Penal (CP)
:
Destruição, subtração ou deterioração de cadáver
e
Art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
Corrupção de Menor
. (Id. 203390368)

Em suas razões recursais, a defesa de
Hermes
pleiteia, em sede
preliminar
a
nulidade
do feito por
incompetência absoluta do juízo; nulidade
da decisão por
falta de fundamentação
e
falta de análise
das teses defensivas;
nulidade do interrogatório extrajudicial
.
No mérito
, pede o reconhecimento da
coação moral irresistível
. Por fim, pleiteia a
revogação da prisão
preventiva. (Id. 203390406)

Em confusas razões recursais, a defesa de
Marcus Vinícius
, busca, em suma,
a
impronúncia
quanto ao crime de
homicídio
e
absolvição
de todos os delitos a ele imputados. Pede também o
afastamento de todas as qualificadoras
. Por fim, requer a “
c
oncessão de todas as benesses, causas de diminuição de pena e circunstâncias favoráveis ao recorrente.”
(Id. 203390374)

Por sua vez, a defesa de
Marcos Diones e Luiz Gustavo
, pleiteia a
despronúncia
com base na
ausência de prova
de autoria delituosa, conforme o artigo 415, inciso II, do CPP, e a
superação do princípio

in dubio pro societate
na fase de pronúncia em casos de tribunal do júri. Adicionalmente, requer a
absolvição
dos apelantes quanto ao crime de
ocultação de cadáver
, argumentando
insuficiência de prova
, contradições nas declarações das testemunhas, possíveis irregularidades na investigação e falta de elementos configuradores do crime. Solicita também que a
denúncia seja julgada improcedente
no que tange ao delito previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (corrupção de menor), devido à
ausência de prova
sobre a contribuição dos apelantes para a inserção do adolescente na criminalidade. Por fim, pede o
afastamento das qualificadoras e causas de aumento
de pena indicadas na acusação, argumentando que não estão configuradas as circunstâncias que justificariam um tratamento penal mais rigoroso.
(Id. 203390389)

Por sua vez, a Defensoria Pública, na defesa de Matheus
Henrique
e
Pablo Alessandro
requer a
absolvição
sumária dos recorrentes, ou, subsidiariamente, a
exclusão das qualificadoras
impostas. (Id. 203390404)

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 203390410 e Id. 203390380).

A
d.
PGJ
em seu
parecer
, requereu o
acolhimento da preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade.

Após, opinou pela
rejeição das preliminares de nulidade
suscitada pela defesa de

Hermes.
No mérito
, pugnou o
desprovimento
dos recursos, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 215302163):

“SÍNTESE MINISTERIAL:
ACUSADOS PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CORRUPÇÃO DE MENORES E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS:
1. PRELIMINAR PGJ: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE MARCUS VINÍCIUS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS ACERCA DAS RAZÕES QUE INFIRMAM OS PLEITOS DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO E “CONCESSÃO DE TODAS AS BENESSES, CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAS DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS AO RECORRENTES” (SIC) –
2.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO (RECORRENTE HERMES)
– INVIABILIDADE – O CRIME DE HOMICÍDO DOLOSO ATRAI A COMPETÊNCIA DOS DEMAIS CRIMES CONEXOS PARA O TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA DE CUNHO DECLARATÓRIO, QUE FUNDAMENTOU A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
3.

PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (RECORRENTES MARCUS VINÍCIUS, MARCOS DIONE, LUIZ GUSTAVO, MATHEUS HENRIQUE E PABLO ALESSANDRO
) – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTES PARA SUBMETER OS RECORRENTES A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
–
4.
ALMEJADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO –
IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – VÍTIMA SUBJUGADA PELO NÚMERO DE AGENTES CRIMINOSOS, QUE APROVEITANDO-SE DE SUA DOENÇA MENTAL, A COAGIRAM A SAIR DO LOCAL EM QUE ESTAVA E ACOMPANHÁ-LOS ATÉ O LOCAL DE SUA MORTE, IMPOSSIBILITANDO A SUA DEFESA – VÍTIMA MORTA POR INTEGRANTES DO COMANDO VERMELHO PELO FATO DE ESTAR AGINDO CONTRA OS INTERESSES DA FACÇÃO, ALIADO AO FATO DE TER REGISTRADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA APÓS SOFRER AGRESSÕES FÍSICAS, DENOMINADAS “SALVE”, A MANDO DO RECORRENTE MARCUS VINÍCIUS
– PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Violação ao Princípio da Dialeticidade – Suscitada pela PGJ

Egrégia Câmara,

Inicialmente, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento dos pedidos subsidiários apresentados pela defesa de Marcus Vinícius, relacionados ao reconhecimento da diminuição do privilégio e concessão de benesses. O i. procurador argumenta que tais pedidos são genéricos e não podem ser apreciados em sede de Recurso em Sentido Estrito.

A decisão da Procuradoria é acertada.

Esses pedidos são, de fato, genéricos e não são passíveis de apreciação em sede de Recurso em Sentido Estrito. Explico que tais questões somente podem ser devidamente apreciadas após a prolação de uma sentença condenatória definitiva. Isso se deve ao fato de que o Recurso em Sentido Estrito é um meio de impugnação restrito a questões específicas, como a legalidade das decisões interlocutórias e a regularidade do processo até a sentença.

Pedidos relacionados a modificações na sentença, como a redução de penas ou a concessão de benesses, devem ser apresentados e discutidos em recursos cabíveis após a sentença condenatória. Isso porque, ao formular pedidos de alteração que não têm um fundamento claro e específico na sentença, o apelante inviabiliza a resposta adequada do órgão acusatório e a análise detalhada de tais pleitos.

Como destacado no entendimento jurisprudencial:

“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

Portanto, na ausência de uma sentença definitiva, pedidos como os apresentados não são passíveis de apreciação em Recurso em Sentido Estrito. Assim, voto por não conhecer dos pedidos subsidiários e extinguir o Apelo quanto a esse ponto, sem resolução de mérito.

É como voto.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Voto Preliminar – Nulidade Incompetência Absoluta Do Juízo -
Recorrente:
Hermes Alves dos Santos

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a d. Defesa do recorrente
Hermes
, em preliminar, arguiu a nulidade de todos os atos processuais oriundos do MM. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, pois, alega que este seria incompetente para julgar o feito.

Razão não lhe assiste.

A questão debatida neste processo já foi enfrentada em outras oportunidades neste Tribunal, prevalecendo o entendimento de que compete ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá julgar os crimes cuja competência lhe foi atribuída na Resolução 11/2017-TP, qual seja:

“Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência”
.

As Cortes Superiores firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC no 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp no 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

No mesmo sentido este TJMT já decidiu:

“(...) É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Juína, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. “A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” (STF, HC no 113018).

(...) (N.U 1001795-68.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

“(...) Não há falar em competência do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande para processar autos que tratam de possível participação do paciente/réu em organização criminosa, devendo ser os autos remetidos para o Juízo da Vara Especializada do Crime Organizado, no caso, a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. (N.U 1006728-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021)”

E não destoa o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que, em situação semelhante, também reconheceu a competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, em julgado assim ementado,
in verbis
:

“A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.” (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT).”
(N.U 0000214-28.2018.8.11.0050, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 08/05/2019)

De mais a mais,
“a especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento das suas regras constitui nulidade relativa”
,
impondo-se, assim, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela nulidade, com base no princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, diante da remansosa jurisprudência que respalda a competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal de origem (que trata da prática do crime de organização criminosa), não há se falar em nulidade por incompetência territorial (Comarca de Juara).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Voto Preliminar – Nulidade Da Decisão De Pronúncia Por Ausência De Fundamentação -
Recorrente:
Hermes Alves dos Santos

Egrégia Câmara,

Neste tópico, a defesa pugna pela nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação do bem como aos delitos conexos.

Como sabido, ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade vai ser submetida ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que é vedado ao julgador togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente
é
o autor de tal ilícito penal, daí porque nesta fase do processo não vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
.

Assim, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível aferir a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu a julgamento pelo Conselho de Sentença.

No caso dos autos, o juiz embasou sua decisão nas provas orais produzidas em ambas as fases da persecução penal, do relatório policial e do próprio depoimento prestado pela vítima antes do acontecimento dos fatos.
Por fim, afirmou que a versão apresentada durante os interrogatórios os réus, não foi o suficiente para refutar o conjunto probatório.
Portanto, não possui plausibilidade o argumento do recorrente quanto à ausência de fundamentação na decisão recorrida, vez que o magistrado, atento aos limites que devem nortear as decisões de pronúncia salientou, objetivamente, que o conjunto probatório não desmente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nesse contexto, “
A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu”
(STJ, HC no AgInt no AREsp 260.720/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.2.2020).

Portanto, satisfatoriamente apontados os indícios de autoria em relação ao recorrente, não há que se falar em nulidade da pronúncia por violação ao art. 93, IX da CF, de modo que
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

Voto Preliminar – Nulidade do Interrogatório Extrajudicial -
Recorrente:
Hermes Alves dos Santos

Impõe o recorrente que o interrogatório realizado durante a condução do inquérito policial é invalido, mormente porque o réu estava desacompanhado de advogado, de modo que lhe teriam sido cerceados direitos a ampla defesa e contraditório.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, é importante destacar que o interrogatório realizado no curso do inquérito policial tem uma natureza investigativa e não possui a formalidade e a extensão dos atos processuais realizados em juízo. O objetivo desse interrogatório é obter informações preliminares e esclarecimentos que auxiliarão na formação do convencimento do delegado sobre a existência e os contornos do delito.

A jurisprudência consolidada e a legislação em vigor garantem que, embora o interrogatório em sede de inquérito não exija a presença obrigatória de um advogado, tal ausência não compromete a validade das provas coletadas, desde que, posteriormente, o réu seja formalmente assistido por um defensor durante o processo judicial. No caso em análise, o réu teve a oportunidade de exercer sua ampla defesa e contraditório na fase processual, com plena assistência jurídica e a possibilidade de apresentar suas alegações e provas.

Ademais, a defesa não comprovou que a ausência do advogado no momento do interrogatório durante o inquérito tenha causado qualquer prejuízo concreto ao réu, ou que tenha comprometido a legalidade do processo como um todo. O cerceamento de defesa alegado deve demonstrar efetiva e substancial implicação no direito de defesa, o que não se verifica no presente caso, visto que o réu teve acesso a todos os mecanismos de defesa ao longo da instrução processual.

Portanto, não há fundamentos suficientes para declarar a nulidade do interrogatório realizado no inquérito policial com base na ausência de advogado. A validade do processo e das provas colhidas deve ser apreciada considerando a integralidade da instrução processual e a garantia do direito de defesa exercido em sua plenitude no âmbito judicial.

Dessa forma, voto pela
rejeição da preliminar
de nulidade e pelo prosseguimento regular do feito.

É como voto.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Voto – Mérito

Egrégia Câmara,

Marcus Vinícius Micheletti, Hermes Alves Dos Santos, Marcos Dione Comin de Lara, Luiz Gustavo Santos Arruda, Mateus Henrique Dos Santos Rodrigues e Pablo Alessandro Trindade Da Silva,
foram denunciados por Organização Criminosa Majorada (art. 2o, §4o, inciso I, da Lei n.o 12.850/13) porque no dia
15.4.2023
, por volta das 14 hrs da tarde, com consciência e vontade, promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a
Organização Criminosa
“Comando Vermelho” atuante no Estado de Mato Grosso, tudo com a participação de adolescentes,
Vitor Gabriel Justino da Silva
– “Vitinho” e
Victor Hugo Costa Teodoro.
(Fato 1)

Marcus Vinícius Micheletti, Hermes Alves Dos Santos, Marcos Dione Comin de Lara, Luiz Gustavo Santos Arruda, Mateus Henrique Dos Santos Rodrigues e Pablo Alessandro Trindade Da Silva,
também foram denunciados pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado
(
art. 121, §2o, inciso I e IV, CP) porque, em concurso de agentes entre si e com a participação dos menores
Vitor Gabriel Justino da Silva
– “Vitinho” e
Victor Hugo Costa Teodoro
impelidos por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, mataram
Wederson da Silva.
(Fato 2)

Marcus Vinícius Micheletti, Hermes Alves Dos Santos e Marcos Dione Comin De Lara
foram denunciados por
Ocultação De Cadáver
(Art. 211, CP) por terem sido os responsáveis por ocultarem o cadáver de
Wederson da Silva.
(Fato 3)

Por fim,
Marcus Vinícius Micheletti, Hermes Alves Dos Santos, Marcos Dione Comin de Lara, Luiz Gustavo Santos Arruda, Mateus Henrique Dos Santos Rodrigues e Pablo Alessandro Trindade Da Silva,
foram denunciados pela autoria do crime (Corrupção de menores – art. 244-B, ECA) por terem corrompido ou facilitado à corrupção de menor de 18 anos, com eles praticando infrações penais ou induzindo-os a praticá-las. (Fato 4)

1.

Pedidos de Absolvição/ Despronúncia – Homicídio -

Recorrentes Marcus Vinícius, Marcos Dione, Luiz Gustavo, Matheus Henrique E Pablo Alessandro

Neste grau de jurisdição,
os recorrentes sustentam que não há indícios suficientes para a pronúncia e, portanto, requerem a despronúncia com base na ausência de provas, conforme o artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal (CPP). Alegam ainda a insuficiência de provas para sustentar a condenação pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, bem como pelo crime de corrupção de menores, pedindo assim a absolvição.

Inicialmente, é importante salientar que a fase de pronúncia não exige prova cabal de autoria, mas sim indícios suficientes de participação dos acusados no crime, conforme dispõe o artigo 413 do CPP. A pronúncia, portanto, é um juízo de admissibilidade, onde se verifica a existência de materialidade e indícios de autoria para que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

No caso concreto, os elementos probatórios constantes nos autos são robustos e suficientes para sustentar a pronúncia dos recorrentes pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, organização criminosa e corrupção de menores.

A materialidade do crime de homicídio está devidamente comprovada pelos
Exames Pericial em Local de Encontro de Cadáver (Id. 203390199)
;
Laudo de Necropsia (Id. 203390159-pg.2 e Id. 203390163); Exame de Corpo de Delito (Id. 203390161)
que indicam a causa da morte de
Wederson da Silva
como fratura na vértebra C3, provocada por disparo de arma de fogo.

Com relação aos
indícios suficientes de autoria delitiva
, é extraído, das imagens de vídeo monitoramento, depoimentos e fontes informais, confissões e informações do corréu
Hermes Alves dos Santos
,
diligências e investigações em campo da polícia civil (
Relatório Final no 2023.7.46831; Relatório de Investigação no 2023.13.37890 – Informando a Fuga dos agentes (Id. 203390197);
testemunhas oculares que não puderam ser identificadas e boletins de ocorrência anteriores. Explico.

Em linhas gerais, os documentos revelam que no
dia
15.4.2023,
a equipe da polícia da polícia civil foi acionada, via 190, para atender a uma ocorrência de um corpo localizado às margens da estrada no município de Juara/MT. Ao chegar no local, a equipe identificou a vítima como sendo a pessoa de
Wenderson da Silva
, que já estava constava como desaparecido, conforme o Boletim de Ocorrência no 2023.97067.

De acordo com o Relatório de Investigação no 2023.13.33225 (Id. 203390155), a equipe de investigadores da polícia civil, destacou que um mês antes dos fatos (
27.3.2023)

Wederson,
acompanhado de sua mãe
Claudete Maria
, compareceram à delegacia de polícia no dia e registraram um Boletim de Ocorrência no 2023.83269 (Id. 203390161). Na ocasião, eles relataram que no dia anterior (26.6.2023)
Wederson
havia sido sequestrado e torturado por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, sendo eles: os maiores imputáveis
Marcus Vinicius Micheletti,

André do Carmo Pedroso
,
Carlos Alberto Silva do Nascimento, Jessica Naiara Abreu da Silva
e os adolescente
João Pedro Caznoca de Olvieira e Haliber Mateus Pereira
.

Como consequência do fato de
Wederson
ter denunciado o ocorrido, ele foi
ameaçado de morte
. Em
10.4.2023

Claudete Maria,
compareceu novamente à delegacia para registrar o desaparecimento de seu filho.

Segundo o Relatório, durante as diligências, os polícias, receberam informações de fonte informal (não identificada, pois ameaçada pela facção) que
Wenderson
teria sido visto com vida no início da manhã do dia
9.4.2023
nos arredores e interiores do salão de festas denominados “
Galpão América
.”

Com base nessa informação, foram colhidas imagens (colacionadas à Id. 203390156 e seguintes), captadas pelo sistema de vídeo monitoramento do referido salão de festas, em que foi possível visualizar que em horário aproximado das 06hr:00min os maiores imputáveis, ora identificados como sendo
Marcus Vinicius Micheletti,

Luiz Gustavo Santos Arruda
,
Mateus Henrique dos Santos Rodrigues
,
Marcos Dione Comin de Lara
,
Hermes Alves dos Santos,

Pablo Alessandro Trindade da Silva,
vigiavam a vítima
Wederson
por determinado tempo e em seguida, a coagira, à adentrar em um veículo automotor VW Gol de cor cinza de placa APG3D10, apurado como pertencente a
Mateus Henrique dos Santos Rodrigues
, e em seguida saem de lá acompanhados por um GM Captiva de cor prata e placa NTX4A04, pertencente e ocupado por
Marcus Vinicius Micheletti
e outra(s) pessoa(s). A partir de então
Wederson
não mais foi visto, até que o corpo dele localizado, já em avançado estágio de putrefação.

Uma testemunha confidencial, ligada à facção criminosa Comando Vermelho, confirmou que
Wederson
foi assassinado logo após o sequestro. A testemunha também apontou a participação dos réus na execução, incluindo a ordem de morte dada por
Marcus Vinícius Micheletti
e a execução realizada por
Hermes Alves dos Santos
.

Em interrogatório extrajudicial (Id. 203390205),
Hermes Alves
admitiu que, sob ordem de
Marcus Vinícius
, foi responsável pelos disparos que mataram
Wederson.
Ele também detalhou como os réus e adolescentes participaram da coação e sequestro. Senão vejamos, trechos de suas declarações colhidas na fase extrajudicial:

“(...) Que esclarece que se acaso não tivesse cumprido a determinação de Marcos fatalmente teria sido assassinado pelo comando vermelho. Que diz ter se utilizado de uma motocicleat HONDA/CG Titan que se encontrava na via pública ao lado do Galpão América e rumado para a Estrada da Balsa e que em determinado momento passou por si um veículo VW Gol de cor escura, que parou certa distancia adiante. Que de referido carro, além da vítima Wederson, também desceram os agora identificado pelos nomes Vitor Gabriel Justino da Silva, Marcos Dione Comim de Lara e Vitor Hugo Costa Teodoro, que somente conhecia pelos apelidos Vitinho, Sobrinho e Formiga, respectivamente. Que assim que todos desceram do carro diz que Vitor Gabriel lhe entregou um revolver de calibre .38 e imediatamente diz ter desferido dois disparos contra a lateral da cabeça e pescoço de Wederson, o qual, por sua vez caiu ao solo inconsciente.(...) Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 203390205-Pg.3)

Ouvida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a policial
Andreia Menegon de Arruda
forneceu depoimento crucial para elucidação das investigações, relatando que o caso começou com um boletim de ocorrência feito por
Wederson da Silva
e sua mãe, relatando que ele havia sido torturado por membros do
Comando Vermelho
. Wederson indicou os nomes de
Marcus Vinícius
,
André
,
Carlos
, e
João Pedro
como os agressores. O depoimento apontou contradições entre as versões apresentadas pelos suspeitos, o que fortaleceu as suspeitas contra eles.
Andreia
explicou que a morte de
Wederson
foi decretada pelo Comando Vermelho após ele ter ido à delegacia denunciar o "salve" (punição) que havia sofrido. Câmeras de segurança capturaram imagens dos envolvidos cercando a vítima durante uma festa, o que reforçou a conexão entre os réus e a execução. A policial também destacou que
Marcus Vinícius
era identificado como o líder do Comando Vermelho local e foi ele quem deu a ordem para o assassinato, executado por
Hermes Alves
, conforme confessado pelo próprio Hermes. O depoimento também descreveu a participação de outros réus, como
Marcos Dione
,
Luiz Gustavo
,
Mateus Henrique
,
Pablo Alessandro
e adolescentes envolvidos, que auxiliaram no sequestro da vítima. Essas informações foram corroboradas por imagens de vídeo e outras testemunhas.

Assim, conclui-se que a pronúncia é adequada com base nas principais informações: 1) O relatório policial, os laudos periciais e as imagens de vídeo monitoramento do Galpão América confirmam a presença dos réus no local e a execução de ações coordenadas para sequestrar e matar a vítima; 2) As declarações da vítima, feitas antes de sua morte, relatando as torturas e ameaças recebidas de
Marcus Vinícius
e outros, foram corroboradas pelas testemunhas e pelo depoimento de Hermes, que admitiu ter disparado os tiros sob ordens diretas de
Marcus.
3) As informações minuciosas trazidas pelos relatórios de investigações

corroboradas pelos depoimentos ouvidos sob

o crivo do contraditório e ampla defesa dos policiais que participaram das investigações.

Portanto, verificado à comprovação de materialidade e indícios suficientes de autoria, através dos elementos contidos nos autos, esse conjunto probatório, fornece um juízo de probabilidade acerca da autoria imputada aos recorrentes, o suficiente para leva-los a julgamento do Tribunal do Júri.

A propósito, trago à baila o entendimento deste e. TJ/MT:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.” (N.U 1013031-19.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Por fim, registre-se que, nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o brocardo jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que
eventuais dúvidas devem
ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência,

Assim, embora a defesa insista na tese de absolvição sumária ou despronúncia, concluo que esta não pode ser tida como única verdade nesta fase processual, ainda mais porque, tal como demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica, não sendo possível afastar tal situação, do conhecimento dos juízes naturais da causa.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“Outrossim, sendo a decisão de pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação,
eventual dúvida quanto à autoria delitiva
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico
in dubio pro societate
.” (N.U 1014119-92.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Por efeito, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe representa uma condenação em si, mas mero juízo de admissibilidade da acusação proposta,
não
há como se acolher o pleito de absolvição ou impronúncia dos recorrentes.

2.

Absolvição Dos Crimes Conexos– Crime de Organização Criminosa, Corrupção de Menores
e Ocultação de Cadáver -
Marcos Diones, Luiz Gustavo
,
Matheus Henrique
e
Pablo Alessandro.

Além do homicídio, os recorrentes foram pronunciados pelos crimes de
Organização Criminosa, Corrupção de Menores
e Ocultação de Cadáver.
Eles pedem de forma em comum, a
absolvição
alegando insuficiência probatória.

Entretanto, tendo o magistrado pronunciado o réu pela prática do crime doloso contra a vida, firmando a competência do Tribunal do Júri, não compete a este tribunal de justiça manifestar juízo de valor acerca do crime conexo, sob pena flagrante violação ao disposto no art. 78, inciso I, do CPP (
“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri”
).

Deste modo, prevalecendo o rito especial do Júri impede-se a apreciação da tese impugnada pela defesa, sendo a competência natural do Conselho de Sentença, a quem caberá a apreciação do fato conexo e atinente ao crime doloso contra a vida pelo qual os réus foram pronunciados.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte de que, nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no HC: 753256 PR 2022/0201624-1, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2022)

E desta Corte Estadual:

“(...) Demonstrada a prova da materialidade do delito patrimonial e existindo indícios suficientes de autoria, revela-se inviável aventar a absolvição do agente pelo crime conexo pela atipicidade material da conduta, pois demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, devendo ser submetido ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional, nos moldes do art. 78, inciso I, e do art. 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal. (...)” (N.U 1006936-32.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Sobre a matéria, aliás, é o teor do Enunciado no. 38, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”
.

In casu,
as diligências policiais revelaram que, após a execução da vítima, os réus
Marcus Dione
,
Luiz Gustavo
, e os adolescentes
Victor Hugo
e
Vitor Gabriel
auxiliaram no transporte e ocultação do corpo na Estrada da Balsa. A testemunha sigilosa ouvida durante a investigação confirmou a sequência dos fatos, destacando a participação ativa de cada um dos réus no transporte e ocultação do corpo. Esse relato, somado ao relatório de investigação e às informações fornecidas por fontes ligadas ao Comando Vermelho, forma um conjunto probatório que legitima a pronúncia pelo crime de ocultação de cadáver.

Os recorrentes também respondem pelo crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do ECA, uma vez que
Victor Hugo Costa Teodoro
e
Vitor Gabriel Justino da Silva
, ambos menores de idade, participaram ativamente do homicídio e da ocultação do corpo. Há prova testemunhal que indica que os réus induziram os menores a praticar esses delitos, caracterizando a corrupção de menores.

As alegações das defesas, no sentido de que não há provas suficientes de que os réus corromperam os adolescentes, são infundadas. As investigações demonstram que os menores atuavam diretamente sob ordens dos réus, seguindo as diretrizes da organização criminosa
Comando Vermelho
.

Assim, quanto ao crime conexo, há indícios suficientes de autoria e materialidade, mormente em virtude das declarações judicializadas do informante
Gerson
, dizendo que os réus invadiram sua residência e, antes de executarem a vítima, discutiram com ela acerca de possível descumprimento do regimento do comando. E, ainda, diante das declarações judiciais dos investigadores de polícia, no sentido de que os réus mataram a vítima em razão de desentendimento envolvendo a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Assim sendo, a autoria dos réus quanto ao crime conexo também deve ser submetida ao julgamento popular, por força do mandamento do artigo supramencionado e da competência constitucional do Tribunal do Júri estabelecida no artigo 5.o, inc. XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

3.

Qualificadoras -
Recorrentes Marcus Vinícius, Marcos Dione, Luiz Gustavo, Matheus Henrique E Pablo Alessandro

Pleiteia-se, também, a
exclusão das qualificadoras
do crime homicídio (motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras, aparentemente, não se revelam manifestamente improcedentes.

Extrai-se dos autos que há
certa
plausibilidade na tese de que os recorrentes agiram por
motivação torpe
, uma vez que o homicídio teria sido motivado por rivalidade entre grupos criminosos, o que, pode revelar torpeza.

Igualmente, extrai-se dos autos, a princípio, que o delito ocorreu
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
,
vez que o homicídio foi cometido enquanto a vítima se encontrava subjugada pelos réus e pelos adolescentes, que se encontravam em maior número de pessoas e aproveitando-se de sua enfermidade mental.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. (...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no Enunciado Orientativo no. 2, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

4.

Revogação da Prisão Preventiva – Recorrente:

Hermes Alves dos Santos

Registro a impossibilidade de provimento ao pedido de
recorrer em liberdade
formulado pela defesa de
Hermes
pois, ao negar tal direito ao réu, o magistrado singular utiliz
ou “(...)d
os mesmos fundamentos lançadas na decisão que as decretaram inicialmente (fundamentação aliunde), até porque não houve alteração fática do caso,
nos termos do art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal.(...)”

Primeiramente,
“(...) "A chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal". (...)”
(AgRg no HC n. 818.540/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Assim, entendo que, persistindo as razões que ensejaram o decreto cautelar de
Hermes
, que permaneceu preso durante toda a tramitação processual, está devidamente fundamentada a decisão de primeiro grau que manteve a custódia cautelar, mostrando-se desaconselhável sua libertação logo após a pronúncia.

Não bastasse, nota-se que a segregação preventiva de
Douglas
foi mantida por meio dos
Habeas Corpus n°. 1000008-40.2024.8.11.000 e HC 1020336-25.2023.8.11.0000
, em que, à unanimidade, foram denegadas as ordens por esta 3a Câmara Criminal. Senão vejamos:

“(...)HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR.
1. ALEGADA AUSÊNCIA DE IDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA.
IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

2. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO SEM AMPARO LEGAL NA ESPÉCIE. ART. 282, INCS I E II DO CPP.
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. INSUFICIÊNCIA
IN CASU
. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.
1.Está evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade
in concreto
do homicídio qualificado, contemplando premeditação, além do envolvimento do paciente e corréus com organização criminosa de altíssima periculosidade (Comando vermelho);
2. “(...).
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
(...)” (AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023);3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, embora apreciáveis não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
”( N.U 1020336-25.2023.8.11.0000)

“HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR –
1.

SENTENÇA DE PRONÚNCIA
– NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 50 – PRISÃO PREVENTIVA RATIFICADA POR ESTE TRIBUNAL E PELO STJ – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
2. INCIDÊNCIDE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –

ORDEM
DENEGADA
DE
ACORDO
COM O PARECER.

1.

“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
(Enunciado 50); e uma vez ratificada a necessidade da prisão preventiva por este Tribunal e pelo STJ, estando a decisão que nega o direito de recorrer em liberdade fundamentada nos mesmos argumentos, torna-se imprescindível a manutenção da medida cautelar de prisão do paciente.

2.
Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.” (Id. 199677675)

Diante do exposto e em
conformidade
com parte do parecer da PGJ,
acolho a preliminar
suscitada pela
PGJ
, decidindo por
não conhecer dos pedidos subsidiários
feitos pela defesa de
Marcus Vinicius
, em virtude da
falta de dialeticidade
. Dessa forma, determino a
extinção do apelo
quanto a esse ponto. Em seguida,
rejeito as preliminares
de nulidade levantadas pela defesa de
Hermes.

No mérito
,
nego provimento
aos recursos interpostos, o que resulta na submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024